Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702887-55.2021.8.07.0018 APELANTE: TIM S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Faculto ao impetrante manifestar-se, pela derradeira vez, quanto ao despacho retro (id. 29139600), pois os acórdãos invocados (id. . 29427043) tratam de situação diversa, na qual a desistência do mandado de segurança foi objeto da controvérsia recursal, o que não é a hipótese desses autos. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora